Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-74.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-74.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: VALDEMIR RIBEIRO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES, ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE registrado(a) civilmente como ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por supermercado e seu sócio, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenizações, afastando apenas os lucros cessantes. Os autores alegaram prejuízos causados por sucessivas oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, que teriam danificado equipamentos e causado a perda de produtos perecíveis, com impacto negativo na atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos materiais e morais alegados; (ii) definir se a concessionária logrou demonstrar excludente de responsabilidade que afaste a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da CF, segundo o qual as concessionárias de serviço público respondem independentemente de culpa pelos danos causados em razão da prestação de serviço.

4. A COELBA, na qualidade de distribuidora de energia elétrica, responde nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente o art. 210, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos elétricos em equipamentos de unidades consumidoras.

5. A prova documental (notas fiscais, laudos, registros de reclamações, relatórios da vigilância sanitária) e testemunhal foi suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço e os prejuízos sofridos.

6. A alegação de ausência de nexo causal em razão do reparo antecipado dos equipamentos pelos autores não se sustenta, pois a concessionária descumpriu o prazo regulamentar de um dia útil para vistoria (art. 206, §2º, da RN 414/2010), justificando a conduta dos consumidores.

7. A COELBA não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco produziu provas técnicas, mesmo sendo instada para tanto, limitando-se a requerer julgamento antecipado da lide.

8. Comprovada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 para cada autor..

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000189-74.2019.8.05.0254
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
VALDEMIR RIBEIRO JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.